Tribunal: TJMT
Processo: 1015745-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015745-88.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), JOSE XAVIER TEODORO - CPF: 241.505.501-82 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS E INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE QUE HÁ OMISSÃO POR FALTA DE LIMITAÇÃO E CONTRARIEDADE QUANTO A FORMA DE INCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

BANCO BMG S. A., contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1015745-88.2021.8.11.0000 manejado por JOSÉ XAVIER TEODORO,
“ para ratificar a liminar de Id. 100509983, que determinou a parte agravada/requerida a suspensão da cobrança do débito discutido em juízo, abstendo-se de realizar os descontos na folha de pagamento da parte agravante/requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo de sua majoração ou redução, caso se revele insuficiente ou excessiva.”
(Id. 113233996).

A ementa restou redigida nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS E INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
”

Em suas razões, de Id. 115724964, a parte embargante assegura a existência de omissão no acórdão por não ter se pronunciado quanto à limitação do valor da multa cominatória, a qual reputa necessária a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte embargada.

Refere, ainda, que o julgado é contraditório no ponto em que fixou a incidência da multa de forma diária, tendo em conta que os descontos de realizados na folha de pagamento do embargado ocorrem mensalmente, devendo ser reajustada a sua incidência para forma mensal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontadas e, ainda, para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram ofertadas no Id.
118919969
, pela rejeição do recurso e condenação do embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos foram opostos a fim de sanar alegada omissão e contradição quanto à multa fixada para cumprimento da liminar que determinou ao banco embargante
a suspensão da cobrança do débito discutido em juízo
. Assevera que o acórdão é omisso em relação à limitação do valor e contraditório quanto ao termo de incidência.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A decisão embargada é clara e fundamentada quanto à fixação da multa diária e a sua incidência. Confira-se o trecho pertinente:

“Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a liminar de Id. 100509983, que determinou a parte agravada/requerida a suspensão da cobrança do débito discutido em juízo, abstendo-se de realizar os descontos na folha de pagamento da parte agravante/requerente, no prazo de
10 (dez) dias
, sob pena de multa que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo de sua majoração ou redução, caso se revele insuficiente ou excessiva.”

No que toca ao pedido de limitação, de igual forma não comporta acolhimento, uma vez que a fixação de um limite para a multa cominatória pode inibir a finalidade para a qual foram instituídas e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento da obrigação imposta.

É a posição da jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DESCABIMENTO. OMISSÃO. CONFIGURADA. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridades e/ou eliminar contradições, assim como corrigir erro material observadas na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022 c/c art. 489, §1o, ambos do CPC. Na hipótese, está configurada a omissão na decisão de recebimento do recurso de agravo de instrumento no 70080393622, relativamente ao pedido sucessivo de limitação temporal da multa cominatória arbitrada para o caso de descumprimento da tutela de urgência deferida. Contudo, no mérito, não prospera a pretensão, porquanto a multa não pode sofrer nenhuma espécie de limitação na sua incidência, considerando a sua natureza coercitiva. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE” (TJRS, Vigésima Quarta Câmara Cível, ED 70080517188, Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, julgado em 08.03.2019, DJ 11.03.2019).

Portanto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria já decidida.

Relevante consignar, ainda, que mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide.

Com efeito, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022